Tribunal: TJDFT
Processo: 0729353-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO JUÍZO. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a discussão sobre a fiança arbitrada pela autoridade policial, mormente se não houve o pagamento.
2. Mantém-se a prisão preventiva, decretada com a finalidade de preservar a ordem pública e garantir a execução das medidas protetivas de urgência, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade evidenciada no caso concreto.
3. Ordem denegada.